Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002428-57.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAX CLEBSON DANTAS DA SILVA - CPF: 030.582.091-50 (RECORRENTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), CLEURISMAR GOMES DE ALMEIDA - CPF: 006.664.131-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE COMPROVADA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PROVA TESTEMUNHAL –
DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Deve ser mantida a pronúncia do agente do crime, se comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída;
in casu
demonstrados por meio das declarações de testemunha presencial e reconhecimento fotográfico. Outrossim, se a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem a axioma jurídico
In Dubio pro Societate.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo, contra decisão em que foi pronunciado
Max Clebson Dantas da Silva
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, IV, do CP
, e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 34328020).

Em suas razões recursais, almejou a
despronúncia
, por, segundo afirma, inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação no delito (Id. 34328025).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 34328028).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado atuante na instância singular
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 34328029).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
foi pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 39908995):

Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV do CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida a
impronúncia
do recorrente –
Impossibilidade
– indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a embasar a decisão de pronúncia – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020